Tribunal: TCU
Processo: 044.927/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2613/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea " e" , do RITCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, por mais vinte dias, contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 128/2022-TCU-Primeira Câmara , e encaminhar cópia desta deliberação àquele Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.927/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Tribunal Regional Federal da 3a Região e Selma Aparecida Dias Lacerda. 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.